Tribunal: TJMT
Processo: 1046925-85.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046925-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BIANCA PAIXAO RODRIGUES - CPF: 056.760.911-18 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DANIELA ASSIS PONCIANO - CPF: 883.827.375-87 (ADVOGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA. PROPOSTA ASSINADA,
SELFIE
E DOCUMENTO PESSOAL UTILIZADO NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DO DÉBITO, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO E COMUNICAÇÃO DA ANOTAÇÃO NEGATIVA EFETUADA PELO CESSIONÁRIO. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DE SEGURO PROTEÇÃO PESSOAL) E DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando a proposta assinada,
selfie
(biometria facial) e fotografia do documento pessoal utilizado pela Reclamante na contratação do contrato de seguro que originou o débito objeto da lide, bem como a certidão do termo de cessão de crédito e comunicação da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário em momento posterior.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome da Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BIANCA PAIXAO RODRIGUES

contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e acolheu o pedido contraposto para condenar a Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos, no valor de R$ 544,75 (quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), acrescido de juros e correção monetária.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que não haveria nos autos documento hábil a comprovar a origem e legitimidade do débito objeto da demanda e o consequente vínculo entre as partes, que afirma não existir.

Assim, requer o acolhimento do recurso para que seja declarada a inexistência do débito e a condenação do Recorrido em danos morais, obedecendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, realizada a análise dos autos, evidencia-se que se encontra demonstrada a contratação pela Reclamante dos serviços da CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, bem como a legalidade dos débitos, a regular cessão dos créditos entre a cedente e a cessionária, demonstrando-se legítima a cobrança e a inscrição da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ante a inadimplência do contrato.

Isso porque, ressai da peça de defesa acostada pelo ora Recorrido, proposta assinada, biometria facial e fotografia do documento pessoal (RG) utilizados pela autora da ação na contratação originária do débito (id. 176229001,

176229000 e 176229004), certidão de cartório informando acerca do termo de cessão de crédito do contrato n° 2007895 entre a referida financeira e o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO,
que se deu na data de 09/04/2020
, com
registro em 10/08/2021
(id. 176232197), e a comunicação da anotação negativa efetuada pelo cessionário em momento posterior (id. 176232196).

Ressalte-se que, afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pelo Recorrido, não há que se falar em condenação por danos morais.

Portanto, evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia a Sra. Bianca a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, pois, conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023